Tribunal: TCU
Processo: 018.546/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos (peças 57 a 59) em face do Acórdão 13922/2020-2a Câmara (peça 44), por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, a condenou ao ressarcimento de débito no valor de R$ 17.000,00 e lhe aplicou sanção pecuniária de R$ 10.000,00, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92.2. A deliberação vergastada foi proferida em sede de tomada de contas especial que versou sobre irregularidades identificadas no âmbito do Convênio 437/2010, firmado entre a União e o Município de Sertânia/PE, com o objetivo de realizar evento intitulado Festival Cultural Estudantil. Para essa finalidade, foi previsto o emprego de R$ 226.280,00, dos quais R$ 200.000,00 tiveram origem federal e R$ 26.280,00 corresponderam à contrapartida assumida pelo ente municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos em face do Acórdão 13922/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a reformar os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 13922/2020-TCU-Segunda Câmara , que passam a ter as seguintes redações: "9.1. julgar irregulares as contas de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de1992, e dos arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RITCU, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 24/6/2010 13.000,00 9.2. aplicar em desfavor de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor"; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 9.3. arquivar o presente processo.